Tribunal: TJDFT
Processo: 0761355-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.
2) O embargante alegou que o acórdão recorrido foi omisso em relação à questão de soberania de país, sob a alegação de que a mercadoria foi confiscada pela alfândega alemã. Argumentou que houve omissão acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta à embargante. Sustentou que a multa cominatória não deve ser aplicada ao caso, em razão de justa causa. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3) Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4) No caso, a embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois o acórdão recorrido enfrentou a questão da soberania, bem como a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta à embargante, conforme destacado nos seguintes trechos: “[...] o recorrente não logrou êxito em comprovar que a remessa do recorrido para Londres (AWB 8748298845) foi confiscada ou mesmo retida pela alfândega da Alemanha, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, sobretudo em razão da informação quanto ao não envolvimento daquela aduana em envios para Inglaterra. [...] O recorrente, igualmente, não juntou qualquer documento capaz de comprovar a alegação quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, inerente à entrega da remessa do recorrido em Londres.” A fixação de multa coercitiva também foi apreciada pela decisão colegiada, nos seguintes termos: “[...] a cominação de multa por descumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da postura do recorrente em descumprir a obrigação”.
5) O julgado deve se ater em apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso. O embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.
6) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.